Tribunal: TJDFT
Processo: 0745042-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CONDUTA FRAUDULENTA. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com lucros cessantes, decorrente da desativação da conta da recorrente na plataforma digital de transporte, por suposta violação dos termos de uso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta da recorrente foi legítima à luz dos termos contratuais e princípios da boa-fé; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da plataforma pelos prejuízos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A plataforma digital possui prerrogativa contratual para desativar contas em caso de violação aos termos de uso, conforme previsto nos documentos juntados aos autos.
4. Os registros internos demonstram conduta do usuário-motorista que configura fraude, mediante a tentativa de criação de novo perfil, utilizando seus documentos, mas no nome de terceira pessoa, durante o período de suspensão de uma suposta violação aos termos de uso ocorrida anteriormente, com o objetivo de voltar a usar a plataforma cujos serviços já estavam suspensos.
5. A resilição contratual unilateral está amparada pelo art. 473 do Código Civil, sendo legítima diante da infração comprovada, e, por isso, a exclusão do cadastro não decorreu de ato arbitrário, mas de condutas incompatíveis com os padrões da plataforma.
6. A intervenção judicial não se justifica na ausência de violação a valores constitucionais relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A resilição unilateral do contrato para uso de plataforma que viabiliza o trabalho como motorista de aplicativo, diante de comprovada infração, afasta a responsabilidade civil da pessoa jurídica”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903589, ApCiv 07066114120238070004, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024, p. 28/08/2024.